Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-81.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-81.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MANUELA DE CASTRO SOARES, KAREN VERNIN DUARTE, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA APELADO: JONEVALDO ARAUJO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEI 11.795/2008. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS COTAS PELO CONTRATANTE. PROVAS DOS AUTOS CONTRÁRIA À OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE MÃO PRÓPRIA DO AUTOR SOBRE A INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DOS ÁUDIOS APRESENTADOS COMO CONTRAPROVA. TEMA 312 DO STJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO OU SORTEIO DA COTA, O QUE VIER PRIMEIRO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE TAXA DE ADESÃO E SEGURO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA FUNDO DE RESERVA PARA FINS DE RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO AO GRUPO DO CONSÓRCIO EM RAZÃO DA RETIRADA DA CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FACE A INOCORRÊNCIA DE FATO ILÍCITO. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001633-81.2023.8.05.0229, da comarca da Capital, em que é apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e em que é apelado JONEVALDO ARAUJO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça